Tribunal: STF
Processo: Rcl 224
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-07-01
Data de publicação: 1987-07-01

Ementa:
- RECLAMAÇÃO. REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
- NÃO SENDO OS RECLAMANTES DIRETAMENTE INTERESSADOS NA
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM TESE, CARECEM
DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA AJUIZAREM RECLAMAÇÃO, MEDIDA ESPECIFICA
PREVISTA NO ART. 156 DO RISTF PARA PRESERVAR A 'COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL OU GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES'.
- PRECEDENTES DO STF.
RCL NÃO CONHECIDA.